Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015467-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), MARIA DE AQUINO ARAGAO - CPF: 429.446.191-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC AUSENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, não se vislumbre, ao menos por ora, a probabilidade de direito na alegada indução a erro na contratação do negócio firmado entre as partes, inviabilizando a concessão de tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE AQUINO ARAGÃO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c n.o 1002649-47.2021.8.11.0051, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela e postergou o pedido de inversão do ônus da prova.

A agravante alega, em síntese, que formulou pedido de tutela antecipatória para que fossem cessados os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão do contrato 11096880, os quais vêm ocorrendo, ininterruptamente desde 09/02/2017 no valor mensal de R$ 55,00 totalizando até a presente data R$ 2.915,00, vez que não o contratou, situação comprovada nos autos.

Consigna que o “indeferimento do pedido de interrupção da cobrança traz mais uma vez prejuízo a somente uma parte: o idoso, o aposentado, o pensionista, o consumidor, que recebe parcos valores e vislumbra com a ação judicial uma forma de reaver o valor descontado”, bem como cessar os descontos indevidos.

Sustenta que o ônus da prova recai àquele que detiver melhores condições de demonstrá-las nos autos. Destaca a presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar a suspensão dos descontos indevidos de RMC e determinar a inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela Decisão de ID. 100282981.

A agravante, por meio da petição de ID. 102092993 tece novas considerações acerca da lide e ratifica as razões de recurso, pugnando, em verdade, à reconsideração da decisão que apreciou a tutela recursal.

A Certidão de ID. 104290953 consigna o decurso de prazo, sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu liminar, ao argumento de inexistência de relação jurídica, “uma vez que não houve serviço contratado pelo agravante junto à empresa agravada” (ID. 99554490 - Pág. 7).

A ação foi proposta pela agravante, pleiteando, liminarmente, a suspensão de descontos referente a Reserva de Margem Consignável no benefício previdenciário da parte autora. No mérito, requestou, caso comprovada a contratação do produto, a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, amortização do contrato pelos valores já descontado e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar. De fato, nota-se impertinente a antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de mais de quatro anos desde o questionado contrato. Evidentemente, se a Parte pôde aguardar tal lapso até o ajuizamento da presente ação declaratória, pode igualmente aguardar, ao menos, a integralização processual, em respeito ao contraditório.

Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a presente decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das Partes sirvam para demonstrar a inexistência de suporte contratual afirmada na inicial.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente.

Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da prova.

POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6o, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).” (ID. 63648145 – autos de origem).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Agravante afirmar na peça vestibular, que não realizou contratação junto ao Banco Agravado, os descontos já ocorrem há mais de 04 anos, sem elementos, ao menos por ora, que sustentem seus argumentos.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrarrazões intempestivas. Não-conhecimento. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). Por outro lado, o art. 294 do CPC diz que a tutela provisória poderá se fundar em urgência ou evidência. Não havendo demonstração, no caso concreto, da probabilidade de fraude na contratação de empréstimo bancário não cabe, por ora, determinar a suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50405068820218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 01-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito. (N.U 1010673-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima, ante as esclarecedores considerações:

“Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)”.

Assim, não se depreende, ao menos por ora, a probabilidade de direito necessária a concessão do pleito de suspensão dos descontos realizados por parte do banco agravado.

No que tange à inversão do ônus da prova, inexiste interesse recursal, uma vez que não houve indeferimento do pleito, mas tão somente postergada sua análise.

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021